Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001911-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAMILLES FERREIRA SILVA - CPF: 069.578.403-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HELIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 965.461.581-91 (PACIENTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001911-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HELIO RIBEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A prisão provisória é medida dotada de excepcionalidade, cabível apenas quando demonstrada, em decisão fundamentada, a premente necessidade do resguardo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ. AgRg no RHC 155124 / MG. DJe: 25/2/2022).

É viável a manutenção da custódia cautelar aplicada ao réu reincidente na prática de crimes que envolvam violência doméstica, diante do risco de reiteração delitiva, consubstanciado na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001911-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: HELIO RIBEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Hélio Ribeiro de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º [lesões corporais no contexto de violência doméstica], e no art. 147 [ameaça], ambos do Código Penal.

A defesa sustenta a ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar, ao argumento de que a reincidência do paciente, por si só, não é fundamento idôneo para a imposição do claustro.

Aduz que o caso envolve um contexto de agressões mútuas, não tendo sido evidenciada periculosidade suficiente que justifique tal medida.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 118542479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 119042983).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001911-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Hélio Ribeiro de Souza
foi preso em flagrante no dia 14/1/2022, por, em tese, ter praticado os crimes de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e ameaça contra Thamilles Ferreira Silva.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
Ao analisar aos autos, constata-se que há prova de materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelas declarações da vítima.

E ainda,
verifica-se que o autuado é reincidente
, conforme demonstra sua lista de antecedentes criminais (anexado nos autos), extraída do SIAP/TJMT (
executivo de pena n. 2000040-67.2021.8.11.0021
). E de acordo com o art. 310, §2º, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos: (...)

À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a
garantia da ordem pública. E ainda, para evitar a sua reiteração criminosa
, ressaltando sua vasta lista de antecedentes.

Acentua-se ainda que o custodiado responde por outro processo criminal, envolvendo violência doméstica (autos n. 1000031-25.2021.8.11.0021
).

Portanto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz ao caso e traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica a vítima e a sociedade como um todo. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante delito, em prisão preventiva é medida que se impõe por estarem presentes os seus requisitos, haja vista que a ordem pública fora severamente violada, havendo a necessidade de resguardá-la, bem como a fim de se promover o acautelamento social.

Ademais,
encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado envolvem violência doméstica
.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2º, art. 312, caput e c/c art. 313, incisos II e III, todos do Código de Processo Penal
” (id. 117458973 - Pág. 52-54).

A prisão preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem pública como forma de se evitar a reiteração delitiva
específica
.

O paciente tem em seu desfavor PEP n. 2000040-67.2021.8.11.0021, em que registra duas
condenações definitivas
contra a vítima,
Ana Cristina Ferreira Barbosa
, pelo cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, além de responder uma ação penal
[1]
pela prática do crime de ameaça contra sua genitora,
Jaira Ribeiro de Souza
.

Apesar de a defesa sustentar que a reincidência do paciente, por si só, não é fundamento idôneo para a imposição da medida mais gravosa, esse posicionamento não se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“
Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência
ou
até mesmo outras ações penais em curso
são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
”
[2]
.

“
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
[3]
.

Em relação ao suposto contexto de agressões mútuas, a via estreita do
habeas corpus
não permite aprofundado revolvimento fático-probatório.

Na delegacia,
Thamilles Ferreira Silva
relatou que: “
na data de ontem, 13/01/2022, por volta das 20 horas, o suspeito chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com vítima;
Que, em seguida, ele cuspiu no rosto da vítima e ainda deu um soco na boca dela; Que está machucado na boca por dentro; Que, em seguida, deu um tapa no suspeito que atingiu a região do pescoço
; Que uma sobrinha do suspeito, Ana Beatriz, de 11 anos de idade presenciou as agressões; Que, em seguida, ligou para a Polícia Militar que compareceu ao local; Que o suspeito disse ainda que se ficasse preso a vítima "iria ver"; Que se sentiu ameaçada; Que deseja representar contra o suspeito e quer medidas protetivas da Lei Maria da Penha
” (id. 117458973 - Pág. 17).

Por outro lado,
Hélio Ribeiro de Souza
disse que: “
está casado com Thamilles há 9 meses; Que juntos não possuem filhos; Que ontem por volta de 20:00h havia terminado seu serviço e passou no supermercado com amigo e comprou algumas cervejas; Que foi para casa tomando uma cerveja e com as outras cervejas na sacolinha; Que ao chegar em casa Thamilles estava nervosa e já começou a xingar o interrogado; Que discutiram e foi empurrado por Thamilles e arranhado; Que não desferiu nenhum soco em Thamilles e não a agrediu de forma alguma; Que não fez ameaças contra Thamilles; Que Thamilles é muito agressiva e sempre quando a mesma ingeri bebida alcoólica fica nervosa e começa a agredir o interrogado; Que ontem Thamilles mordeu o braço do interrogado e está com o várias escoriações pelo corpo causadas por Thamilles
”.

Muito embora o acusado tenha negado a agressão, os policiais militares registraram no boletim de ocorrência
[4]
o seguinte contexto: “
durante o deslocamento para o CISC, o suspeito a todo tempo tentou coagir a vítima, dizendo que a casa é da mãe dele, e que se ele ficasse preso, que ela teria que sair de casa. Que se ele fosse preso, sairia na audiência de custódia e ‘queria pegar ela na casa, que ela ia vê só o que aconteceria’ (sic)
” (id. 117458973 - Pág. 6).

O exame de corpo de delito demonstrou que a vítima sofreu contusão na face, enquanto o acusado teve escoriações na nuca e no braço (
ilegível
) e hematoma subgaleal.

Questões sobre a real dinâmica dos fatos devem ser sanadas na instrução criminal, sendo, neste remédio constitucional, admitida a análise das provas pré-constituídas.

Com efeito, cotejando as versões disponíveis, verifico que o relato da vítima, a lesão apresentada no exame de corpo de delito e as ameaças descritas no boletim de ocorrência se prestam a constatar o indício suficiente de autoria, que é a exigência trazida pela lei processual penal
[5]
para se decretar a prisão preventiva.

Há, ainda, especial desvalor na conduta delitiva do paciente que advém
de casos relacionados à violência doméstica
contra mais de uma vítima
.

Dessa forma, as providências menos gravosas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e, principalmente, para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Hélio Ribeiro de Souza
.

É como voto.

[1]
Autos n. 1000031-25.2021.8.11.0021.

[2]
STJ. RHC 150577 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 17/12/2021.

[3]
STF. HC n. 204041 AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. DJe: 25/11/2021.

[4]
Boletim de ocorrência n. 2022.11615.

[5]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022